Tribunal: TJPA
Processo: 0862279-26.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862279-26.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA SEAP

APELADO: JULIANA PEREIRA DE AVIZ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Agravo Interno em Apelação Cível nº 0862279-26.2022.8.14.0301

Juízo de origem: 1ª Vara Cível da Comarca de Belém

Recorrente: Estado do Pará

Recorrida: Juliana Pereira de Aviz

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA POR FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que concedeu segurança para assegurar a participação da candidata no curso de formação do concurso público para o cargo de Policial Penal, anulando o ato administrativo que a eliminou por falta de entrega de documento, e determinando sua reintegração ao certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a eliminação de candidata em concurso público por não entrega de documento, sem comprovação por parte da banca organizadora e sem oferecer a oportunidade de regularização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A eliminação de candidata sem a devida conferência dos documentos entregues e sem a possibilidade de regularização ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. A banca examinadora tem o dever de conferir os documentos e fornecer recibo de entrega, não podendo imputar ao candidato a responsabilidade pela falta de protocolo.

5. A candidata demonstrou, antes do início do curso de formação, o cumprimento das exigências editalícias, afastando os motivos para sua eliminação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A eliminação de candidato em concurso público por ausência de entrega de documento, sem a conferência pela banca examinadora e sem oferecer oportunidade de regularização, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo inválida".

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC/2015, art. 485, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 42.262/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa; TJPA, Apelação nº 0867110-59.2018.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0862279-26.2022.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA:
JULIANA PEREIRA DE AVIZ

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 21191110)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da Decisão monocrática de ID n. 20799449, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a sentença que concedeu a segurança para assegurar a participação da impetrante no Curso de Formação do Concurso Público para o provimento do cargo de Policial Penal do Estado do Pará, anulando o ato administrativo que a reprovou do concurso na 5ª etapa, e determinando a sua aptidão na fase de Investigação Social e a sua reintegração ao certame, julgando o feito com resolução de mérito e tornando definitivos os efeitos da liminar deferida, tendo como agravada
JULIANA PEREIRA DE AVIZ
.

Aduz, em suma, a impossibilidade de dilação probatória em sede de Mandado de Segurança, assim, uma vez que a impetrante não fez prova junto com a inicial de que tenha entregue a certidão de quitação eleitoral em tempo hábil, na forma do edital, e a via do Mandado de Segurança só tem cabimento quando demonstrados fatos incontroversos, respaldados por provas pré-constituídas, tem-se a inexistência de direito liquido e certo da impetrante, motivo pelo qual deveria ser extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e VI do CPC/2015.

Ainda, assevera a impossibilidade de revisão de ato de competência plena da comissão do concurso, uma vez que esta, em sede de pedido administrativo, considerou a candidata inapta. Dessa maneira, restaria incontroverso o fato de que a agravada não cumpriu exigência editalícia, sendo incabível ao Poder |Judiciário rever os atos da Administração Pública, já que estes se presumem legais.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do presente Agravo Interno, para que sejam considerados totalmente improcedentes os pedidos desta demanda.

No ID n. 21634167,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, pois mantida a decisão que concedeu a segurança para assegurar a participação da impetrante no Curso de Formação do Concurso Público para o provimento do cargo de Policial Penal do Estado do Pará, anulando o ato administrativo que a reprovou do concurso na 5ª etapa, e determinando a sua aptidão na fase de Investigação Social e a sua reintegração ao certame, julgando o feito com resolução de mérito e tornando definitivos os efeitos da liminar deferida.

De modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 20799449):

“(...) Inicialmente, o apelante sustenta a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, afirmando a necessidade de produção de provas para comprovação dos fatos alegados pela impetrante. Entretanto, verifica-se que a impetrante apresentou prova pré-constituída de seu direito líquido e certo, suficiente para a análise do mandamus. A documentação juntada aos autos é clara quanto à situação de regularidade da candidata perante a Justiça Eleitoral, afastando a necessidade de dilação probatória.

No mérito, o apelante argumenta pela impossibilidade de revisão dos atos administrativos pela Justiça, alegando presunção de legalidade e a discricionariedade administrativa. Todavia, tal presunção é relativa e pode ser afastada diante de prova em contrário, como ocorre no presente caso. A eliminação da candidata ocorreu de maneira arbitrária, desconsiderando a apresentação posterior da certidão eleitoral em sede de recurso administrativo, antes do início do curso de formação.

É importante considerar que a eliminação de candidato em concurso público deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A exclusão imediata da candidata por não apresentação da certidão de quitação eleitoral, sem a devida conferência e sem oportunidade para saneamento, afronta tais princípios. A candidata, ao comprovar sua regularidade eleitoral antes do início do curso de formação, demonstrou atender aos requisitos exigidos no edital, não subsistindo motivos para sua eliminação.

Ademais, a apelada sustenta que, embora tenha sido reprovada por não juntar a certidão de quitação eleitoral, houve falha da Banca Examinadora em conferir os documentos entregues. Não houve fornecimento de recibo ou protocolo que comprovasse a entrega dos documentos pela candidata. A eliminação, portanto, foi arbitrária, pois não se observou a devida verificação de documentação.

Embora os atos administrativos gozem de presunção de veracidade e legalidade, essa presunção é relativa e pode ser contestada com prova em contrário. No caso em questão, a candidata se encontrava em uma posição desvantajosa para comprovar a entrega de todos os documentos exigidos sem um recibo ou protocolo fornecido pela Banca Examinadora.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é no sentido de que a banca examinadora deve proceder à conferência dos documentos apresentados pelos candidatos e fornecer recibo de entrega, sendo vedada a eliminação sem tal conferência. Precedentes desta Corte confirmam a responsabilidade da banca em fornecer comprovante de entrega de documentos, o que não ocorreu no caso em análise:

EMENTA APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-204 - SUSIPE. CANDIDATA ELIMINADA DE CONCURSO PÚBLICO SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. ENTREGA DE FICHA DE INFORMAÇÕES PESSOAIS - FIC. AUSÊNCIA DE RECIBO OU PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-A organizadora do concurso deveria ter adotado procedimento objetivo, em que se pudesse comprovar a entrega de documentos pelos candidatos, fornecendo-lhes recibo ou declaração sobre isto, proporcionando segurança para todas as partes envolvidas. Não tomadas as devidas precauções, eventuais falhas não podem ser imputadas aos candidatos. 2- Não há como transferir para o candidato a responsabilidade de fazer prova do conteúdo do envelope entregue se não conferido de imediato, ou em momento posterior, com a devida publicidade do ato. 3. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. ACÓRDÃO. Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora / relatora (3153434, 3153434, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-11, Publicado em 2020-06-03).

MANDADO DE SEGURANÇA 0805393-12.2019.8.14.0301 IMPETRANTE: HELIANDRO MAGNO PINTO IMPETRADA: ESTADO DO PARÁ RELATOR: DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO. ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA SESSÃO DE ABERTURA DE ENVELOPES. VIOLAÇÃO ...Ver ementa completa DOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Dos fatos, tem-se que o impetrante foi aprovado no Concurso Público C – 204 – Edital 17/2008, para o cargo 411.1 - técnico em gestão penitenciária – psicologia, para a SUSIPE, atual SEAP, porém foi eliminado na fase de investigação de antecedentes pessoais, sob a justificativa de que não enviou a Ficha de Informações Confidenciais (FIC). 2. Diante da refutação do impetrante de que entregou todos os documentos, caberia à administração pública apresentar comprovação sobre quais documentos de fato recebeu. Porém, ante a ausência de provas nesse sentido, presume-se que o órgão responsável. (TJ-PA – MSCIV: 08053931220198140301, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 07/03/2023, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 17/03/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, mas nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença apelada.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, resta claro que a exclusão imediata da candidata por não apresentação da certidão de quitação eleitoral, sem a devida conferência e sem oportunidade para saneamento, afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, a candidata, ao comprovar sua regularidade eleitoral antes do início do curso de formação, demonstrou atender aos requisitos exigidos no edital, não subsistindo motivos que justifiquem sua eliminação. Da mesma forma, conforme já vastamente fundamentado na decisão agravada, embora os atos administrativos gozem de presunção de veracidade e legalidade, tal presunção é relativa, podendo ser contestada com prova em contrário.

Logo, no caso concreto, a candidata se encontrava em uma posição desvantajosa para comprovar a entrega de todos os documentos exigidos sem um recibo ou protocolo fornecido pela Banca Examinadora. Dito isso, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e dos demais Tribunais pátrios é no sentido de que a banca examinadora deve proceder à conferência dos documentos apresentados pelos candidatos e fornecer recibo de entrega, sendo vedada a eliminação sem a referida conferência.

Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO PELA NÃO APRESENTAÇÃO DE 1 (UM) DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO EDITAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MORMENTE O DA LEGALIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RECIBO OU PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS NÃO PODEM PREJUDICAR O CANDIDATO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DO CANDIDATO AO CERTAME.

(TJ-RR - RI: 08255412420218230010, Relator: PAULO CÉZAR DIAS MENEZES, Data de Julgamento: 29/06/2023, Turma Recursal, Data de Publicação: 04/07/2023)

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-204 - SUSIPE. CANDIDATO ELIMINADO DE CONCURSO PÚBLICO SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. ENTREGA DE FICHA DE INFORMAÇÕES PESSOAIS - FIC. AUSÊNCIA DE RECIBO OU PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A organizadora do concurso deveria ter adotado procedimento objetivo, em que se pudesse comprovar a entrega de documentos pelos candidatos, fornecendo-lhes recibo ou declaração sobre isto, proporcionando segurança para todas as partes envolvidas. Não tomadas as devidas precauções, eventuais falhas não podem ser imputadas aos candidatos. 2- Não há como transferir para o candidato a responsabilidade de fazer prova do conteúdo do envelope entregue e não conferido de imediato, ou em momento posterior, com a devida publicidade do ato. Precedentes desta Corte nos julgados 0867110.59.2018.814.0301, 0802201.56.2019.814.0301 em casos similares sobre o mesmo concurso público. 3. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 09 de agosto de 2021. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora / relatora

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0866644-65.2018.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/08/2021, Tribunal Pleno)

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 20799449, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 29/10/2024